Tribunal: TJDFT
Processo: 0707686-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707686-95.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GAUCHE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI RECORRIDO: INSTITUTO LATINO AMERICANO DE EDUCAÇÃO PARA A SEGURANÇA - ILAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DÍVIDA INEXISTENTE. PROVA DA INSCRIÇÃO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. O prazo processual é contado apenas nos dias úteis, conforme o art. 219 do CPC, tendo a apelação sido interposta no 15o dia, ou seja, tempestivamente. Preliminar contrarrecursal rejeitada. 2. É parte legítima para compor o polo passivo, à luz da teoria da asserção e no caso de inscrição no cadastro de inadimplentes, aquele que constou como requerente da inscrição perante o órgão de proteção de crédito. 3. A pessoa jurídica pode sofrer danos morais, conforme a Súmula n. 227 do STJ. A inscrição de dívida inexistente no cadastro de inadimplentes viola direitos de personalidade, conferindo-se à pessoa jurídica proteção idêntica à natural no que tange à honra objetiva. 4. A quantificação do dano moral deve seguir o método bifásico. No caso, tem-se fixado, em média, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que inexistem fatores para aumentar ou reduzir essa quantia na espécie. Quantum reduzido. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 17 também do CPC, asseverando sua ilegitimidade passiva, tendo em vista jamais ter firmado contrato com a parte recorrida. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Eduardo Cavalcante Gauche, OAB/DF 18.739. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a apontada ofensa ao artigo 17 do CPC, pois rever os fundamentos do acórdão recorrido acerca da legitimidade passiva da ora recorrente é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Eduardo Cavalcante Gauche, OAB/DF 18.739. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012